Tribunal: TJMT
Processo: 0001960-47.2007.8.11.0039
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001960-47.2007.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DA CRUZ - CPF: 103.515.821-34 (APELADO), APARECIDO ANSELMO GERIN - CPF: 159.245.998-68 (APELADO), MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - CPF: 734.979.328-68 (ADVOGADO), JOSE BIANCHI - CPF: 303.869.341-34 (APELADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 924, II, DO CPC – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR BLOQUEADO E DEPOSITADO SEM RESSALVAS – PRECLUSÃO LÓGICA –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO POSTERIOR DO
QUANTUM
DEBEATUR – INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE RECURSO ADESIVO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando satisfeita a obrigação.

A preclusão lógica configura-se quando a parte pratica ato processual incompatível com comportamento anteriormente adotado, impedindo a posterior modificação de sua posição jurídica, em observância aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

Apresentada pelo exequente planilha de débito delimitando o
quantum debeatur
e direcionadas as diligências executivas à constrição daquele montante específico, a ausência de atualização ou ressalva quanto à insuficiência do valor bloqueado conduz à estabilização da pretensão executiva nos exatos termos anteriormente fixados.

O levantamento integral da quantia depositada judicialmente, sem qualquer protesto, ressalva ou reserva de direito quanto à existência de eventual saldo remanescente, configura aceitação tácita do pagamento e atrai a incidência da preclusão lógica, vedando posterior rediscussão do valor executado.

A apresentação superveniente de nova planilha com substancial majoração do débito, após o levantamento do numerário, caracteriza comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), incompatível com a lealdade processual e com a boa-fé objetiva.

As contrarrazões não constituem instrumento idôneo para formulação de pretensões autônomas de reforma da sentença, ausente recurso adesivo, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001960-47.2007.8.11.0039

APELANTE: KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

APELADOS: JOSÉ APARECIDO DA CRUZ e outros

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001960-47.2007.8.11.0039, ajuizada em face de
JOSÉ APARECIDO DA CRUZ e outros
, que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 329574404, sendo estes rejeitados no Id. 329574410.

A instituição apelante, em suas razões recursais, aduz que “
O magistrado na origem PRESUMIU A QUITAÇÃO DA DÍVIDA [...] Entretanto, o simples levantamento não foi sem ressalva, visto que o apelante manifestou em mais de uma oportunidade avisando que o valor da dívida é muito superior ao bloqueado e complementado pelo devedor em juízo!
” (sic).

Afirma que
“o cálculo no valor de R$ 24.514,27 é datado de 10/10/2016, contudo, o bloqueio via SISBAJUD ocorreu somente em 30/10/2023 no importe de R$ 18.395,98 e o valor foi depositado pelo devedor no dia 12/04/2024 no importe de R$ 5.960,80, como complemento, contudo, o devedor deixou de atualizar o valor da dívida!”
(sic).

Salienta que
“como pode haver a quitação da dívida sendo que o cálculo estava desatualizado, razão pela qual evidente que os valores depositados após 7 (sete) anos da data do cálculo NÃO QUITA A DÍVIDA!!! Inclusive, tão somente para demonstrar que o valor bloqueado é insuficiente para quitar a dívida, o valor atualizado a partir da data do cálculo (da última atualização) até a data do bloqueio judicial é muito superior, o que demonstra claramente que não poderia se reconhecer a quitação!”
(sic).

Ressalta que “
é indevida a extinção pela presunção de quitação, considerando que a parte apelante/credora deveria ser intimada pessoalmente para se presumir a quitação. Ademais, os Tribunais de Justiça espalhados pelo país, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendem que A EXTINÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO EM PAGAMENTO SÓ É POSSÍVEL SE PROVOCADO PESSOALMENTE O TITULAR DO DIREITO (O CREDOR), o que não ocorreu
” (sic).

Defende que
“não há qualquer prova nos autos que permita concluir que a dívida fora integralmente quitada, considerando O GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO CÁLCULO E A DATA DO BLOQUEIO JUDICIAL!! A sentença objurgada viola frontalmente os Arts.924, inciso II e 925 ambos do CPC, uma vez que a SATISFAÇÃO DA DÍVIDA JAMAIS PODE SER PRESUMIDA e deve ser expressamente declarada pela credora”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“
o conhecimento e o provimento do apelo com a reforma integral da sentença a fim de reformar a sentença objurgada ante a impossibilidade de presunção de quitação da dívida e o grande lapso temporal entre a data do cálculo e a data do bloqueio judicial, havendo evidente violação aos Arts. 924, II e 925 ambos do CPC, devendo retornar o feito a origem para prosseguir com o levantamento da quantia depositada e, consequentemente, a atualização do crédito com o devido abatimento, conforme argumentos do item III.1”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pelo executado
JOSÉ BIANCHI
no Id. 329574421, sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ocorrência de preclusão lógica em razão do levantamento de valores sem ressalvas. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da prescrição intercorrente ou reconhecimento da nulidade absoluta da execução por ausência de título executivo, com a consequente restituição do valor levantado pelo apelante.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 329721895.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que
julgou extinto o feito,
com resolução do mérito,

nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Aqui se tem execução de título extrajudicial.

Após longa e tumultuada marcha processual, que se estende desde 2007, houve o bloqueio judicial de valores em contas do executado JOSÉ BIANCHI, seguido de depósito complementar voluntário pelo mesmo, com o fito de quitar o débito então apurado nos autos. Os valores foram devidamente levantados pela parte exequente mediante alvará judicial.

O executado JOSÉ BIANCHI pugnou pela extinção do feito em razão da satisfação integral da obrigação (ID 152552508) e, posteriormente, arguiu a ocorrência de prescrição intercorrente (ID 196124537).

A parte exequente, por sua vez, mesmo após o levantamento dos valores, apresentou novas planilhas com débitos substancialmente majorados e requereu o prosseguimento dos atos executórios.

FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia cinge-se em verificar se o pagamento efetuado pelo executado satisfez a obrigação e, alternativamente, se operou a prescrição intercorrente.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão executiva deve ser extinta.

Conforme se extrai do ID 183, a parte exequente apresentou planilha de cálculo que, à época, totalizava o débito em R$ 24.514,27. Foi com base neste valor, devidamente atualizado, que se procedeu ao bloqueio via SISBAJUD e ao depósito complementar pelo executado José Bianchi.

O levantamento do montante integral pelo credor, sem qualquer ressalva, configura ato de quitação tácita, tornando preclusa a discussão sobre eventual saldo remanescente apurado em cálculos posteriores. A conduta do exequente, ao apresentar novas e vultosas planilhas após o recebimento do valor anteriormente postulado, atenta contra o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

A obrigação, portanto, foi satisfeita, razão pela qual,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
em apreço, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais remanescentes.
”
(Id. 329574401)

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se a aferir a higidez da sentença que extinguiu a execução em razão do reconhecimento da satisfação da obrigação, tendo como fundamento nuclear a ocorrência de preclusão lógica decorrente da conduta processual do próprio exequente.

Desde logo, impõe-se assentar que a preclusão não se trata de mero formalismo procedimental, mas de instrumento essencial à estabilização das relações processuais, diretamente vinculado aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

A preclusão lógica, especificamente, opera-se quando a parte pratica ato incompatível com comportamento anterior, tornando juridicamente inadmissível a posterior adoção de conduta contraditória. Trata-se de decorrência direta da exigência de coerência e lealdade processual, que impede o
venire contra factum proprium
no âmbito do processo.

No caso concreto, a moldura fática é absolutamente elucidativa.

Em
14/09/2016
, o banco exequente apresentou planilha de cálculo apontando débito no valor de
R$24.514,27
(vinte e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e sete centavos).

A partir dessa delimitação expressa do
quantum debeatur
, nenhuma atualização foi promovida pelo credor, nem houve qualquer ressalva quanto à necessidade de complementação futura. Ao contrário, todas as diligências executivas subsequentes, inclusive requerimentos de pesquisa e bloqueio via SISBAJUD e BACENJUD, foram dirigidas precisamente à constrição daquele exato montante.

O próprio exequente, portanto, fixou os contornos quantitativos da execução e passou a atuar processualmente com base nessa referência.

Em seguida, em
15/04/2024
, o executado comprovou nos autos o depósito do valor de
R$5.960,80
(cinco mil, novecentos e sessenta reais e oitenta centavos), requerendo expressamente a extinção da execução pelo pagamento.

Posteriormente, em
27/06/2024
, foi juntado aos autos o resultado de pesquisa via SISBAJUD (Id. 329574370), demonstrando o bloqueio de
R$18.395,88
(dezoito mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) e
R$148,59
(cento e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), valores que, somados ao depósito anterior, perfazem montante superior àquele indicado pelo próprio exequente na planilha apresentada em
14/09/2016
, no importe de
R$24.514,27
(vinte e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e sete centavos).

Ainda assim, não houve qualquer impugnação quanto à suficiência da quantia constrita, ou no sentido de que o valor estaria defasado, incompleto ou carente de atualização.

A inércia, aqui, não é neutra, ela consolida a conformação do crédito nos exatos termos anteriormente afirmados pelo exequente.

O ponto culminante, todavia, reside no fato de que, após a consolidação dos valores depositados e bloqueados, o próprio banco exequente requereu o levantamento da quantia, sem formular qualquer ressalva, protesto ou reserva de direito quanto à existência de eventual saldo remanescente, tendo sido posteriormente expedido o respectivo alvará, em
09/07/2024
, no importe de
R$24.644,07
(vinte e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), valor que foi integralmente levantado.

Esse ato possui inequívoca carga jurídica. O levantamento integral do numerário representa manifestação concreta de aceitação do valor como suficiente à satisfação da obrigação executada. Não se trata de presunção artificial, mas de consequência lógica do comportamento processual adotado.

É precisamente nesse momento que se configura, de maneira irrefutável, a preclusão lógica. Após delimitar o valor do débito, promover atos executivos direcionados a esse montante, silenciar diante da constrição e, por fim, levantar integralmente a quantia depositada sem qualquer ressalva, o exequente esgota a sua faculdade de rediscutir o quantum executado.

A posterior apresentação de nova planilha, em 09/12/2024, elevando substancialmente o débito para R$63.016,06 (sessenta e três mil, dezesseis reais e seis centavos), revela comportamento frontalmente incompatível com a sequência lógica dos atos anteriormente praticados.

Não se está diante de mero erro material ou de simples atualização aritmética. O que se verifica é a tentativa de reconfiguração substancial do crédito após sua aceitação integral em juízo. Admitir tal conduta significaria esvaziar por completo o instituto da preclusão lógica, permitindo que a parte, após obter o levantamento do valor executado, reabrisse indefinidamente a discussão sob o argumento de que poderia ter calculado de forma diversa.

Nesse sentido, em caso análogo, decidiu esta Câmara do Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE. LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR SEM RESSALVAS. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou extinta a execução, reconhecendo a satisfação da obrigação, nos termos art. 924, II do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o exequente pode reabrir a execução para exigir correção monetária e juros anteriores à penhora, sob o argumento de que tais verbas configuram pedidos implícitos e matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação do valor penhorado no momento oportuno caracteriza preclusão temporal. 4. O levantamento integral da quantia depositada, sem ressalvas, configura aceitação tácita do pagamento, atraindo a preclusão lógica;
5. O art. 322, §1º, do CPC não afasta o dever do credor de se manifestar tempestivamente sobre o quantum executado; 6. O Tema 677 do STJ é inaplicável à hipótese, por não afastar a preclusão nem autorizar a rediscussão de valores aceitos no curso da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Opera-se a preclusão quando o exequente, ciente do valor penhorado, deixa de impugná-lo tempestivamente e levanta integralmente a quantia sem ressalvas.
2. Juros e correção monetária, embora pedidos implícitos, submetem-se às regras de preclusão no curso da execução.”
(N.U 0002413-39.2007.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

Assim, a sentença recorrida, ao reconhecer a ocorrência de preclusão lógica e extinguir a execução pelo pagamento, não incorreu em qualquer ilegalidade. Ao revés, prestigiou a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a necessária coerência dos atos processuais.

A tentativa de rediscussão do valor após o levantamento integral do numerário constitui conduta incompatível com o comportamento anterior do exequente, razão pela qual não merece guarida.

Diante desse cenário, resta evidenciada, de forma clara e inafastável, a ocorrência da preclusão lógica, impondo-se a manutenção integral da sentença que reconheceu a satisfação da obrigação.

Por fim, registro que as contrarrazões ofertadas pelo executado não se qualificam como meio processual adequado à obtenção de reforma da sentença, porquanto, à luz do art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente à impugnação das razões recursais, não se prestando à formulação de pretensão autônoma modificativa do
decisum
, salvo na hipótese de interposição de recurso adesivo, o que não ocorreu na espécie.

No caso concreto, o recorrido, para além da mera resistência ao apelo, deduziu pretensões de nítido conteúdo reformador, ao suscitar: (i) preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) o reconhecimento da prescrição intercorrente; ou, ainda, (iii) o reconhecimento da nulidade absoluta da execução por ausência de título executivo, com a consequente restituição do valor levantado pelo apelante.

Tais matérias, na medida em que objetivam desconstituir ou modificar a própria estrutura da sentença recorrida em benefício do recorrido, demandariam a interposição de recurso próprio, não sendo juridicamente viável a ampliação do objeto devolvido ao Tribunal por simples via de contrarrazões.

Assim, inexistindo recurso adesivo, as teses veiculadas com finalidade reformadora restam prejudicadas, razão pela qual deixo de apreciá-las, limitando-me ao exame das questões efetivamente devolvidas pelo apelo interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026